Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PERCENTUAL QUE NÃO EXCEDE EM DEMASIA A MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PARCELA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. REGISTRO DE CONTRATO E DE CADASTRO. DESPESAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste dúvida quanto à sujeição da presente relação jurídica ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), por se emoldurarem as partes nas condições descritas nos artigos 2o e 3o daquele estatuto.

2. Em relação aos juros remuneratórios, é necessário consignar que o enunciado da Súmula 596 do STF preconiza que as disposições do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) não se destinam às taxas de juros e outros encargos cobrados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional. O entendimento adotado pela jurisprudência é o de que, com a entrada em vigor da Lei n. 4.595/64, foi afastado o limite de 12% (doze por cento) ao ano fixado pelo referido decreto.

3. Embora as instituições financeiras não estejam limitadas aos juros de 12% (doze por cento) ao ano, seria possível haver limitação do percentual cobrado se houvesse abusividade. Entretanto, esse não é o caso dos autos.

4. Mesmo levando-se em conta o custo efetivo da operação - CET, os juros cobrados pelo apelado não excedem demasiadamente a média do mercado. Além disso, conforme bem exposto na sentença objurgada o contrato não estipula comissão de permanência, não cabendo ao juízo presumir estar essa tarifa “camuflada” no contrato.

5. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.526/SP (Tema no 958), que versa sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, entre outras tarifas, a de registro do contrato, o STJ fixou a tese jurídica da Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

6. O apelado não estipulou valor excessivo para a tarifa de cadastro porquanto ela encontra-se próxima à média do mercado informado no site do Banco Central do Brasil, devendo ser reconhecida a validade da cobrança.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.